Tribunal: TJMT
Processo: 1011162-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011162-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REUEL PINHO DA SILVA - CPF: 026.521.692-38 (ADVOGADO), LUIZ DAMIAO DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.724.851-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS” - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - BENESSE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

3. Decisão reformada.

4. Recurso

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ DAMIÃO DA SILVA CAMPOS
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas” n.º
1001475-36.2024.8.11.0006
, proposta em desfavor de
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE
,
CAPITAL CONSIG LTDA.
,
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A.
e
BANCO SAFRA S.A.
, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão pugnando seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça, aduzindo que o
decisum
agravado não foi fundamentado, limitando-se a dizer que dentre os documentos acostados pelo autor, não fora comprovada a condição de hipossuficiência para arcar com as despesas processuais.

Cita possuir gastos que comprometem sua situação financeira, alegando que ao final dos meses sobram apenas R$ 960,44 (novecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos) para as despesas mensais de praxe e para o sustento familiar.

Diante do exposto, pugna pelo deferimento da tutela recursal pleiteada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada requerida bem como, ao final, seja provido o recurso interposto.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo a benesse da gratuidade de justiça vindicada.

A parte agravada deixou de ser intimada por não ter sido citada nos autos referenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Damião da Silva Campos contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas” n.º 1001475-36.2024.8.11.0006, proposta em desfavor de Cooperativa Central de Credito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil - Central Sicredi Centro Norte, Capital Consig LTDA., Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. e Banco Safra S.A., indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada sua incapacidade financeira momentânea.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora.

Analisando os autos e considerando os documentos juntados, tem-se que carece a agravante de recursos financeiros de modo que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Dos extratos bancários juntados pela agravante, verifica-se que o saldo atual de sua conta corrente é de R$ 738,24 (setecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) - (id. 215487156 - Pág. 4).

Portanto, do cotejo das provas, tem-se que deve ser confirmada a benesse da gratuidade de justiça à parte agravante.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, concedendo à parte autora e agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024